Tribunal: TJMT
Processo: 1003529-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003529-95.2021.
EMBARGANTE: EURIPEDES ROCHA DE PAIVA.
EMBARGADO: KRAUSPENHAR E HARTMANN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO – TRANSAÇÃO REALIZADA E PROTOCOLADA NO FEITO DE ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – MANIFESTA PREJUDICIALIDADE (ART. 932, III, DO CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Havendo composição entre as partes, torna-se prejudicado o recurso, em razão da ausência de interesse e utilidade em seu processamento, o que inviabiliza o conhecimento na forma do art. 932 do CPC.
Trata-se de embargos de declaração de id. 102442459, opostos por EURIPEDES ROCHA DE PAIVA, contra acórdão (id. 102226961), que deu provimento ao recurso da empresa embargada.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Conforme petição de id. 105477491, verifico que houve composição entre as partes, extrajudicial, a qual já foi protocolada na origem.
Destaca-se que decisões posteriores a essa transação, se controversas, deverão ser objeto de irresignação recursal própria, uma vez que a via instrumental é restrita à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, a qual já não mais possui validade diante da transigência das partes.
A esse propósito, precisas as lições de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, que aduzem o quanto segue:
“Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em conseqüência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado (JSTJ, 53/223).” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 22a ed., São Paulo, 2015, p. 853)
No mesmo sentido é a jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO NOTICIADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - EXAME DO RECURSO PREJUDICADO. Apresentado o acordo firmado entre as partes, há perda superveniente do objeto, o que obsta o conhecimento do recurso por falta de interesse.” (TJMG, Apelação Cível no 1.0024.12.105013-2/001, Relator: Desembargador Pedro Bernardes, 9a Câmara Cível, julgamento em 01/10/2014, publicação da súmula em 21/10/2014).
“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO ENTRE AS PARTES. PERDA DE OBJETO. PREJUDICADO O RECURSO. Diante da notícia da perda do objeto recursal em vista da notícia de acordo entabulado entre as partes, julga-se prejudicado o recurso. JULGARAM OS RECURSOS PREJUDICADOS.” (TJRS, Apelação Cível No 70038233045, 14a Câmara Cível, Relator: Desembargador Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 25/11/2010).
Portanto, identificada a perda superveniente do objeto, decorrente da transação ocorrida entre as partes no feito de origem, o recurso torna-se prejudicado e não comporta conhecimento.
Com essas considerações, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso em razão da perda do objeto recursal.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator